Tribunal: TJES
Processo: 5039943-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039943-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAWYSON IURI SOARES DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PREMEDITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS GRAVES. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. REINCIDÊNCIA NÃO SUSCITADA EM PLENÁRIO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 17 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima no interior de sua residência, na presença da genitora desta, motivado pela suspeita de furtos relacionados ao tráfico local. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, sobrevindo à vítima sequelas permanentes consistentes em paraplegia. A defesa requereu a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional; (ii) estabelecer se a confissão qualificada autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal; e (iii) determinar se a agravante da reincidência pode ser reconhecida sem prévia submissão aos debates em plenário do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade é legitimamente valorada negativamente em razão da premeditação e da execução do crime no interior da residência da vítima, na presença de sua mãe, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

4. A valoração negativa da culpabilidade observa o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.318 do STJ, segundo o qual a premeditação pode fundamentar exasperação da pena-base quando não constituir elementar do tipo, agravante ou qualificadora e houver fundamentação concreta.

5. A conduta social é corretamente desabonada diante do histórico de envolvimento reiterado do réu com o tráfico de entorpecentes.

6. A personalidade do agente é validamente negativada com base na frieza, agressividade e utilização do crime como meio de vida.

7. As circunstâncias do crime extrapolam o ordinário do tipo penal em razão do emprego de arma de grosso calibre em local habitado e em plena luz do dia.

8. As consequências do delito justificam exasperação da pena-base porque a vítima sofreu sequelas permanentes consistentes em paraplegia, circunstância que excede o resultado normalmente esperado do delito tentado.

9. O aumento da pena-base em 10 anos revela-se proporcional diante da quantidade de vetoriais negativadas e da elevada gravidade concreta do fato, inexistindo direito subjetivo à adoção de fração matemática específica para cada circunstância judicial desfavorável.

10. A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que o acusado tenha sustentado tese de legítima defesa rejeitada pelos jurados.

11. A incidência da atenuante decorre da nova redação da Súmula 545 do STJ e do entendimento firmado no Tema 1.194 do STJ, segundo os quais a confissão espontânea atenua a pena independentemente de sua utilização na formação do convencimento judicial, desde que inexistente retratação relevante.

12. A atenuante da confissão deve ser aplicada em patamar reduzido em razão do caráter qualificado da admissão dos fatos.

13. A agravante da reincidência não pode ser considerada na dosimetria da pena em julgamento pelo Tribunal do Júri quando não submetida aos debates em plenário, ainda que documentalmente comprovada nos autos.

14. O concurso entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante mitigada da confissão impõe a preponderância da circunstância agravante.

15. A causa de diminuição da tentativa incide na fração de 1/3, mantido o patamar fixado na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A premeditação pode justificar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria quando demonstrada fundamentação concreta acerca da maior reprovabilidade da conduta.

2. A confissão qualificada autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que rejeitada a tese defensiva apresentada pelo acusado.

3. A agravante da reincidência não pode ser reconhecida em julgamento pelo Tribunal do Júri sem prévia submissão da matéria aos debates em plenário.

4. A gravidade concreta do delito e as consequências extrapenais excepcionais autorizam o afastamento de critério matemático rígido na fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 59, 65, III, “d”, 68 e 121, §2º, II; CPP, art. 492, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.318; STJ, Tema 1.194; STJ, Súmula 545; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 856.745/PE, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 07.04.2026, DJEN 13.04.2026; STJ, AgRg no HC n. 858.386/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 959299/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DAWYSON IURI SOARES DA ROSA
em razão de inconformismo com a sentença de ID
17467925
, proferida pela Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam do ID
17467935
, nas quais postula (1) redução da pena-base ao mínimo legal alegando ausência de fundamentação idônea ou a redução em patamar inferior pela aplicação das frações de 1/6 ou 1/8 para cada vetorial negativa; (2) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (3) afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que a circunstância não foi objeto de debate em plenário.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões que constam do ID
17467937
, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação, sendo acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer albergado no ID
19485601
opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DAWYSON IURI SOARES DA ROSA
em razão de inconformismo com a sentença de ID 17467925, proferida pela Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam do ID 17467935, nas quais postula (1) redução da pena-base ao mínimo legal alegando ausência de fundamentação idônea ou a redução em patamar inferior pela aplicação das frações de 1/6 ou 1/8 para cada vetorial negativa; (2) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (3) afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que a circunstância não foi objeto de debate em plenário.

Conforme narrado na exordial acusatória e ratificado pelo Conselho de Sentença, no dia 19 de outubro de 2023, por volta das 16:00 horas, no bairro Tabuazeiro, em Vitória/ES, o apelante, agindo com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Gabriel de Azevedo Ferreira.

O crime foi perpetrado no interior da residência da vítima, na presença de sua genitora. Segundo apurado, o apelante e seus comparsas desconfiavam que a vítima estaria praticando furtos na região para sustentar o vício em drogas, o que motivou a empreitada criminosa para reafirmar o domínio do narcotráfico local no "Morro do Macaco". O homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, visto que a vítima recebeu pronto socorro médico, restando, todavia, com sequelas permanentes (paraplegia).

O recurso é próprio, adequado e foi interposto tempestivamente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, conheço da apelação e passo à análise do mérito.

1 - Dosimetria da pena-base:

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base, que restou estabelecida em 22 (vinte e dois) anos de reclusão (após correção de erro material via decisão integrativa).

O magistrado sentenciante valorou negativamente 05 (cinco) circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

A circunstância da
culpabilidade
foi corretamente negativada, dada a premeditação e o fato de o crime ter sido executado dentro da residência da vítima, na presença da genitora desta, revelando maior desvalor da conduta.

A motivação empregada observou os exatos termos do
Tema Repetitivo 1.318
, que definiu que a premeditação pode ser usada para aumentar a pena-base, valorando negativamente a culpabilidade (art. 59 do Código Penal), desde que não seja elementar do crime, agravante ou qualificadora, e exija fundamentação específica sobre a maior reprovabilidade da conduta.

A
conduta social
, por sua vez, encontra-se justificada pelo histórico de envolvimento reiterado do réu com o tráfico de entorpecentes.

Quanto à
personalidade
, o magistrado fundamentou a vetorial na frieza e agressividade demonstradas, bem como no fato de o réu fazer do crime seu meio de vida.

O crime em julgamento foi praticado em
circunstâncias
que se revelaram

graves diante do ‘modus operandi’ empregado, com uso de arma de grosso calibre em local habitado e à luz do dia.

Por fim, as
consequências
extrapenais transbordam o tipo penal, visto que a vítima, um jovem, restou paraplégica.

Além disso, no caso em tela, o aumento de 10 anos sobre o mínimo de 12 anos, resultando na pena-base de 22 anos, mostrou-se proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, devendo ser considerado, também, a gravidade concreta e a lesividade exorbitante, que resultou em tetraplegia da vítima, o que autoriza o afastamento do rigor matemático em prol do princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência consolidada do STJ, “
Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais negativas
” (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 856.745/PE, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 13/4/2026).

Dessa forma, observados os requisitos dos artigos 59 e 68 do CP, não verifico a possibilidade de efetuar retoques na pena-base.

2 - Atenuante da confissão:

A pretensão de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP merece acolhimento.

O apelante apresentou confissão qualificada, ao admitir os disparos mas agregar tese de legítima defesa, não sustentada pelas provas, e rejeitada pela deliberação soberana dos jurados.

Dessa forma, em que pese a ausência de colaboração integral do recorrente com o deslinde do processo, não resta alternativa senão a aplicação da nova redação (revisada em 2025) da
Súmula nº 545 do STJ
, que estabelece que ”
A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador
”.

A alteração da redação da referida Súmula é resultado do entendimento confirmado pelo STJ no
Tema n. 1.194 do STJ
:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Dessa forma, deve ser reconhecido a circunstância atenuante da confissão em favor do recorrente. Todavia, sua aplicação deverá se dar em patamar reduzido diante do fato de a confissão ter sido qualificada.

3 - Agravante da reincidência:

A reincidência é circunstância de natureza objetiva, provada documentalmente nos autos (Certidão de Antecedentes Criminais) e presente desde a instrução preliminar.

Nesse contexto, o art. 492, I, "b", do CPP estabelece que o Juiz, ao proferir sentença, “
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
”.

Sobre o tema, a orientação mais recente do c. STJ é no sentido de que “
mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates
(STJ - AgRg no HC n. 858 .386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)
” (STJ - AgRg no HC: 959299 PE 2024/0424388-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

Dessa forma, deve ser acolhido o pedido para afastar a circunstância agravante da reincidência com a consequente redução de pena.

4 - Dosimetria:

Diante da reforma parcial, passo a nova dosimetria.

Mantida a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, verifico concurso entre as circunstâncias atenuante da confissão (mitigada) e agravante de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que deve preponderar a circunstância agravante diante da mitigação da atenuante.

Dessa forma, a pena provisória fica estabelecida em 23 (vinte e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e presente a causa de diminuição da tentativa, pelo que reduzo a pena na fração de 1/3 (mesmo patamar empregado na sentença recorrida),
resultando na pena definitiva de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Mantidos o regime inicial fechado e o início da execução provisória da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena do recorrente para 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

É como voto.